Tribunal: TJPA
Processo: 0029838-55.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029838-55.2018.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA, SAINT CLAIR LUIS PEDROSA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DEFENSIVOS. TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DOS RÉUS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 582/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PROVAS SEGURAS DO USO NA EMPREITADA CRIMINOSA. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FIXADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
e
SAINT CLAIR LUÍS PEDROSA BARBOSA
contra sentença que os condenou às penas de
06 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
83 dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir:

a) a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação;

b) a possibilidade de desclassificação do crime para a forma tentada;

c) o afastamento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo;

d) a revisão da dosimetria da pena, com redução aquém do mínimo legal.

III – FUNDAMENTAÇÃO

O conjunto probatório revelou-se firme e coerente, demonstrando a autoria e a materialidade delitivas por meio da palavra da vítima, dos depoimentos policiais e da confissão dos acusados.

Restou caracterizada a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, nos termos da
Súmula 582 do STJ
, sendo inviável a desclassificação para tentativa.

A majorante do emprego de arma de fogo subsiste diante da comprovação por outros meios de prova, sendo dispensáveis a apreensão e a perícia do artefato.

Na dosimetria, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme dispõe a
Súmula 231 do STJ
, devendo ser mantido o quantum e o regime fixados na sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo dispensáveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, bem como inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por MATHEUS PEREIRA DA SILVA (ADVOGADA: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA OAB/PA 16.829) e Saint Clair Luis Pedrosa Barbosa (DEFENSORIA PÚBLICA), inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou às penas de seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de oitenta e três (83) dias-multa, pela pratica do crime insculpido no art. 157, §2º, II, e §2-A, I, CPB (ID 16280508 - Pág. 1).

Em suas razões, Matheus Pereira da Silva, asseverou pela desclassificação para tentativa, com o afastamento do emprego de arma de fogo. Por fim, sustentou que a pena fosse cumprida em regime aberto.

Por sua vez Saint Clair Luís Pedrosa Barbosa advogou a tese absolutória por insuficiência de provas, além da readequação da dosimetria fixada, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena-base para aquém do mínimo legal, em face da superação da súmula 231 do STJ. Por fim, sustentou o afastamento das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP (concurso de pessoas e uso da arma de fogo) (ID:17655760 / 20381255).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento das apelações (ID 20381250 - Pág. 1/ 20381257 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo parcial provimento dos recursos (ID 21524740 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 23/12/2018, por volta das 17h, o ofendido Tales Mousinho da Fonseca estava saindo de sua casa, localizada na rua Arcipreste Manoel Teodoro, nesta cidade, quando foi abordado pelos ora denunciados Matheus Pereira da Silva e Saint Clair Luís Pedrosa Barbosa, que trafegavam em uma motocicleta e anunciaram o assalto aos gritos: "Passa o celular, passa o celular, não olha que eu atiro!". Matheus, carona da motocicleta, apontou uma arma para a vítima, momento em que o celular de Tales caiu no chão ao mesmo tempo em que este conseguiu visualizar os assaltantes. Matheus então pegou o celular que estava no solo, subiu na motocicleta, e ambos os denunciados empreenderam fuga. Ato contínuo, quando Tales viu policiais que passavam pela área, gritou: "Pega ladrão, pega ladrão, levou meu celular!", sendo que neste momento vários transeuntes acabaram correndo atrás dos denunciados que estavam na motocicleta. No decorrer da fuga, os agentes públicos deram ordem de parada, que foi ignorada pela dupla, que inclusive chegaram a apontar a arma de fogo aos policiais militares, quando então um dos agentes públicos sacou seu armamento e efetuou um disparo, atingindo o braço de Matheus. Na sequência dos fatos, já na avenida Almirante Barroso, os denunciados foram avistados por PM’s, trafegando em alta velocidade, com as características semelhantes àquelas descritas na fonia. Realizada a abordagem, verificou-se que o carona estava baleado, tendo sido encontrado o celular da vítima com os assaltantes. Em sede policial, a vítima reconheceu os denunciados, destacando que Saint Clair pilotava o veículo, enquanto Matheus era o carona. Derradeiramente, em interrogatório os acusados confessaram a subtração do bem da vítima, negando, contudo, o uso de arma de fogo na empreitada criminosa.

São os fatos.

1 DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse cenário, a tese defensiva não se sustenta, uma vez que as provas dos autos ratificaram a narrativa contida na exordial acusatória, emprestando notoriedade ao decisum condenatório.

Na espécie, a prova material pode ser verificada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID 16280332 - Pág. 4); BO (ID 16280336 - Pág. 5); Auto de apreensão de objeto (ID 16280337 - Pág. 1) onde foram apreendidos uma Motocicleta Marca/Modelo: Honda / CG150 FAN ESDI Cor Predominante Prata Placa QEH5127-ANANINDEUA/PA Aparelho Celular Marca: Moto G Cor Predominante Preta Operadora VIVO Número: (91) 98134-8722. Nesse enlace a vítima
Tales Mousinho da Fonseca
, na fase policial narrou (ID 16280333 - Pág. 3)

Que é estudante; no dia 23 de dezembro de 2018, por volta de 17:00 horas, estava saindo de sua casa que fica na rua Arcipreste Manoel Teodoro, quando foi abordado por dois nacionais, que anunciaram o roubo gritando “PASSA O CELULAR, PASSA O CELULAR, NÃO OLHA QUE EU ATIRO!” (textuais). Que o carona da motocicleta apontou a arma para o depoente. Que o celular caiu no chão, momento em que conseguiu olhar para os nacionais. Que o carona da moto pegou o celular no chão, subiu na moto, e ambos empreenderam fuga. Que quando viu a polícia, gritou dizendo “PEGA LADRÃO, PEGA LADRÃO, LEVOU MEU CELULAR” (textuais). Que neste momento vários nacionais acabaram correndo atrás dos dois que estavam na motocicleta. Que na unidade policial, reconheceu os nacionais MATHEUS PEREIRA DA SILVA, como sendo o que estava como carona da motocicleta e SAINT CLAIR LUIS PEDROSA BARBOSA, piloto da motocicleta.

Em juízo a vítima
Tales Mousinho da Fonseca
relatou:

Que, transitava pela Rua Arcipreste Manoel Teodoro quando foi abordado por dois criminosos que estavam em uma motocicleta, os quais exigiram o seu celular. Alega que entregou o aparelho de telefone celular e, após os assaltantes fugirem do local, acionou a polícia. Que os policiais atiraram em direção aos assaltantes, atingindo um deles no braço. Disse também, que mesmo um dos assaltantes baleado eles conseguiram fugir do local, sendo capturados posteriormente. A vítima informa que foi até a Delegacia de Polícia e reconheceu os acusados como os autores do crime. Que recuperou seu aparelho de telefone celular.

Por sua vez a testemunha
Cláudio Guerra Paraense
, declarou:

Que, realizava policiamento ostensivo a pé nas imediações do Shopping Pátio Belém quando foi acionado pela vítima acerca do assalto informando sobre os dois assaltantes que estavam em uma motocicleta. Que os denunciados descumpriram a ordem de parada e direcionaram uma arma de fogo para sua guarnição, quando então efetuou disparo com seu armamento, atingindo Matheus Silva no braço. Os acusados conseguiram fugir do local e foram perseguidos pela guarnição policial, tendo sido recapturados em uma pista do BRT na Av. Almirante Barroso, próximo à Travessa Barão do Triunfo. Informou também que a vítima foi até a Seccional de São Brás e reconheceu os acusados como os autores do assalto, tendo recuperado seu aparelho de telefone celular.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha
Carlos Jorge do Vale Mendes,
disse:

Que, participou das diligências que resultaram na prisão dos acusados do assalto. Que foi informado, via CIOP, sobre o assalto e em diligências sua guarnição conseguiu capturar os acusados quando transitavam em uma motocicleta, em alta velocidade, pela Avenida Almirante Barroso. Foi feita a abordagem e percebeu que o assaltante que estava sentado no banco do carona encontrava-se baleado no braço. Relata, ainda, que capturaram os réus ainda na posse do celular da vítima, encaminhando-os à unidade prisional. Por fim, relata que a vítima fez o reconhecimento dos acusados na delegacia e recuperou seus pertences.

No seu interrogatório, MATHEUS PEREIRA DA SILVA, confirmou que realizou a abordagem na vítima e fez menção de estar portando uma arma de fogo, mas nega a utilização de arma na empreitada delituosa. Que na fuga ouviu a ordem de parada feita pelos policiais militares e, em seguida, percebeu que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo. Que ao caírem da moto foram capturados por uma outra guarnição da polícia militar.

O segundo acusado, SAINT CLAIR LUÍS PEDROSA BARBOSA, em seu interrogatório afirmou que seu comparsa fez menção de estar armado no momento em que abordaram a vítima, tendo anunciado o assalto. Que Matheus Pereira da Silva foi atingido por um projétil de arma de fogo quando estavam fugindo do local, tendo sido capturados pelos policiais militares, posteriormente.

Segundo o acervo processual, incontroverso a efetiva participação dos recorrentes MATHEUS PEREIRA DA SILVA e
Saint Clair Luis Pedrosa Barbosa
no evento, os quais, mediante grave ameaça exercida pelo ostensivo emprego de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular da vítima Tales Mousinho da Fonseca.

Nesse cenário, malgrado os apelantes negarem o uso da arma de fogo no delito patrimonial, a versão apresentada pelos policiais que participaram da perseguição e prisão dos réus, depõe em contrário, uma vez que a dupla teria ignorado a ordem de parada, ocasião em que um dos assaltantes apontou uma arma de fogo em direção à guarnição que, com rapidez, conseguiu disparar em direção a Matheus, atingindo-o no braço.

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
). Também, restou consolidado, o entendimento segundo o qual não se pode desqualificar o testemunho dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, pelo tão só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Cediço mencionar, que a orientação consolidada nos Tribunais Superiores brasileiros (STJ e STF) de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que o seu uso efetivo na ação delituosa esteja comprovado por outros meios de prova, como a firme e coesa palavra da vítima, que foi corroborada pelos demais
relatos testemunhais.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Vale mencionar que a vítima
Tales Mousinho da Fonseca
, reconheceu MATHEUS PEREIRA DA SILVA e
Saint Clair Luis Pedrosa Barbosa,
como protagonistas do roubo majorado, sendo, na oportunidade, restituído a
res furtiva
(aparelho de telefone celular), bem como os recorrentes confessaram a autoria do crime, que por sua dinâmica se adequa ao tipo insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP. Logo, diante dos fatos e das provas, inviável a tese absolutória.

2 DA IMPOSSIBILIDADE DO AVIAMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO

Nesse viés, sem respaldo a tese defensiva, uma vez, que segundo a prova dos autos,
houve a inversão da posse, ou seja,
a vítima Tales Mousinho da Fonseca
perdeu o controle sobre o bem (aparelho celular), em face da integralização dos verbos do tipo de roubo majorado.

Para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando,
para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria. ”
Acórdão 1413372
, 07011765720218070004,
Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022.

Por sua vez a tentativa estaria configurada se, por circunstâncias alheias à vontade do agente, este não conseguisse inverter a posse da
res
, o que não ocorreu na espécie. O STJ editou uma sumula que delineou a figura típica de roubo, senão vejamos:

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Dessa forma, diante das razões mencionadas, inviável cogitar-se em tentativa de roubo, uma vez que houve a consumação do delito patrimonial, em concurso de agentes e com emprego ostensivo de arma de fogo.

3 DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Acerca da dosimetria, o juízo fixou a pena base em 04 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa, uma vez que não vislumbrou qualquer vetor desfavorável aos réus. Na segunda fase da dosimetria de Hungria, não concorreram circunstancias agravantes, mas reconheceu as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Todavia, em face da intransponibilidade da sumula 231, em pleno vigor, não foi possível aplica-las, mas diminuiu a pena de multa para 50 dias multa.

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Acerca do afastamento da sumula 231 por estar obsoleta,
tem sido alvo de intenso debate jurídico e tentativas de
overruling
(superação), mas permanece formalmente em vigor, conforme as decisões mais recentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição de pena, mas de aumento (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP) aplicada na razão de 2/3, passando a pena provisória para 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 83 dias multa, a qual tornou-se definitiva, pela ausência de outras causas modificadora de pena, permanecendo mantido os demais termos da decisão atacada, para que produza seus efeitos.

3 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, necessário conhecer os recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026